Tribunal: CARF
Processo: 10980.940025/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.940025/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.002 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
CIA DE CIMENTO ITAMBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DARF. PAGAMENTO EM ATRASO. MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
Aplica-se a multa de mora aos pagamentos efetuados em atraso, não se
considerando como crédito, compensável, os valores abarcados pela tese da
espontaneidade prevista no art. No 138 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente), ausente
o conselheiro Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão DRJ/RJO 12-
78.072, que por unanimidade de votos não acolher a manifestação de inconformidade e manter o
despacho decisório de fls. 2, indeferindo o pedido de restituição.
O DD n. 015077845 (fls. 02) indeferiu o pedido de restituição realizado através da
PER/DCOMP 31247.50369.070611.1.6.04-9055, sendo o valor do crédito pleiteado de R$
87.113,94, pela inexistência do crédito.
Em manifestação de inconformidade apresentada as fls. 9-13, alegou que a
decisão merece ser reformada, posto que efetuou diversos pagamentos espontâneos de tributos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.940025/2011-76
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.940025/2011-76

devidos e dos respectivos acréscimos (dentre os quais, do DARF objeto do presente processo),
anteriormente a qualquer procedimento de fiscalização ou cobrança, o que motivou a
apresentação do Pedido de Restituição n° 10980.014717/2005-19. Sobreveio, nesta, decisão de
que o pedido deveria ser feito por meio eletrônico, o que foi feito com a finalidade específica de
ter restituída a multa moratória paga por ocasião do recolhimento em atraso do IRPJ do 3o
Trimestre/2000. Para o referido período a Empresa apurou o imposto devido na ordem de R$
1.236.894,48, quitado através de quatro DARFs.
Alegou que, como o imposto foi recolhido em atraso, efetuou também o
recolhimento da multa correspondente, em uma guia DARF específica, no importe de R$ 87.113
94, sendo que, como o pagamento do tributo foi realizado espontaneamente pela Recorrente,
entende fazer jus à devolução da multa de mora, exatamente o direito creditório pleiteado neste
pedido de restituição.
Afirmou, portanto, que a exclusão da multa de mora com a sua restituição à
Contribuinte é mera consequência da denúncia espontânea, e por não observar tal peculiaridade,
o DD ignorou a natureza de multa do crédito, bem como que presentes todos os requisitos legais
para sua restituição, nos termos do artigo 138 do CTN, diante do pagamento a maior/indevido.
Por tais razões, pleiteou pela reforma do despacho decisório para o deferimento do
pedido de restituição, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não é devida a multa quando há denúncia espontânea.
O acórdão de fls. 119-122, contudo, decidiu pelo improcedência da Manifestação
de inconformidade, fundamentando-se no entendimento da Administração acerca da matéria,
fixado no Parecer Normativo CST no 61, de 26/10/1979, item 4, que demarca que a multa de
mora não tem por objetivo punir o infrator, e sim, compensar o sujeito ativo pelo prejuízo sofrido
pelo atraso do pagamento, sendo que nem a própria denúncia espontânea seria capaz de excluir a
responsabilidade pelo acréscimo.
Posto isso, como a multa de mora não possui natureza de penalidade, mas de
indenização pelos danos causados ao patrimônio público pelo atraso no recolhimento do tributo
devido, salientando que sua exigência decorre de mandamento expresso na lei, devendo,
portanto, acompanhar o respectivo tributo e/ou contribuição que venha a ser apurado em atraso,
entendeu pelo não acolhimento da manifestação de inconformidade e pela manutenção do DD.
Inconformada, interpôs recurso voluntário as fls. 129-137, afirmando que a
PER/DCOMP ora em discussão foi transmitida com a finalidade específica de ter restituída a
multa moratória paga por ocasião do recolhimento em atraso do IRPJ do 3° Trimestre/2000, em
uma guia DARF específica, no importe de R$ 87.113,94.
Por tais razões, pugnou pelo total acolhimento do recurso voluntário para reformar
o acórdão recorrido e deferir o pedido de restituição formulado pela recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.940025/2011-76

Conforme relatado, o Recurso Voluntário traz como única pretensão o
reconhecimento de que a PER/DCOMP ora em discussão foi transmitida com a finalidade
específica de ter restituída a multa moratória paga por ocasião do recolhimento em atraso do
IRPJ do 3° Trimestre/2000, em uma guia DARF específica, no importe de R$ 87.113,94.
Defende que, assim como tal pagamento foi realizado espontaneamente pela
Recorrente, a mesma faz jus à devolução da multa de mora, exatamente o direito creditório
pleiteado neste pedido de restituição, meramente decorrência da denúncia espontânea,
independentemente do montante declarado em DCTF estar integralmente alocado para a quitação
do tributo, na medida em que o "Valor Pago do Débito" corresponde ao valor do tributo apurado,
o qual foi devidamente acompanhado dos juros legais exigidos.
Colacionou, novamente, julgados e doutrina no sentido de que o artigo 138, do
CTN, dispensa o pagamento de multa, seja ela moratório ou punitiva, em casos de denúncia
espontânea apresentada antes do início de qualquer procedimento administrativo, pois exigindo a
multa, a exclusão contida no artigo 138 do CTN não resultaria em beneficio algum ao
denunciante.
Nota-se na decisão recorrida, restou identificada a inexistência de denúncia
espontânea, vez que a multa exigida decorre de mandamento expresso na lei, devendo, portanto,
acompanhar o respectivo tributo e/ou contribuição que venha a ser apurado em atraso, como o
caso dos autos, já que as compensações não foram homologadas pela Administração Tributária,
em face do decurso do prazo para apresentação do pleito compensatório.
Desta forma, entendo acertado o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição/compensação e o mantenho por seus próprios e acertados fundamentos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital